Tribunal: STJ
Processo: 2225680-66.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2683315 - SP(2024/0242514-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: LUIS GUSTAVO VINCENZI SILVEIRA - SP211252
MARTINHO ALVES DOS SANTOS JUNIOR - SP196587
MAURA SIQUEIRA ROMAO - RJ121694
SILVIA ALEGRETTI - DF019920
AGRAVADO
: BANCO BTG PACTUAL S.A
ADVOGADOS
: BRUNNA CALIL ALVES CARNEIRO - SP234202
PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
EMENTA
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. INFRINGÊNCIA AO ART. 1.022
DO CPC. OMISSÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 284 DO STF. 2. PRODUÇÃO DE PROVAS.
DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA. SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS
PELA PARTE ANTES DO INÍCIO DA PROVA. REJEIÇÃO PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Não houve a indicação das teses omitidas, em evidente alegação
genérica de contrariedade ao referido dispositivo. Nestes casos, ante
a deficiente fundamentação do recurso, incide a Súmula no 284 do
STF, por analogia.
2. De acordo com o princípio da persuasão racional, incumbe ao
magistrado apreciar a necessidade de produção das provas, sendo
soberano para formar o seu convencimento e decidir de forma
fundamentada sobre a questão posta em julgamento.
3. E rever as conclusões acerca da prescindibilidade da produção das
provas demandaria uma nova apreciação do conjunto probatório, o
que é vedado em recurso especial, a teor da Súmula no 7 do STJ.
4. Recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA54068918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:12
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 353df173-be05-422b-b4be-f0ccfb8eea20

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54068918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:12
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 353df173-be05-422b-b4be-f0ccfb8eea20

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2683315 - SP (2024/0242514-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS
: LUIS GUSTAVO VINCENZI SILVEIRA - SP211252
MARTINHO ALVES DOS SANTOS JUNIOR - SP196587
MAURA SIQUEIRA ROMÃO - RJ121694
SILVIA ALEGRETTI - DF019920
AGRAVADO
: BANCO BTG PACTUAL S.A
ADVOGADOS
: BRUNNA CALIL ALVES CARNEIRO - SP234202
PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
EMENTA
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. INFRINGÊNCIA AO ART. 1.022
DO CPC. OMISSÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 284 DO STF. 2. PRODUÇÃO DE PROVAS. DESIGNAÇÃO
DE PERÍCIA. SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS PELA PARTE ANTES
DO
INÍCIO
DA
PROVA.
REJEIÇÃO
PELAS
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA FÁTICA E
PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Não houve a indicação das teses omitidas, em evidente alegação
genérica de contrariedade ao referido dispositivo. Nestes casos, ante a
deficiente fundamentação do recurso, incide a Súmula no 284 do STF,
por analogia.
2. De acordo com o princípio da persuasão racional, incumbe ao
magistrado apreciar a necessidade de produção das provas, sendo
soberano para formar o seu convencimento e decidir de forma
fundamentada sobre a questão posta em julgamento.
3. E rever as conclusões acerca da prescindibilidade da produção das
provas demandaria uma nova apreciação do conjunto probatório, o que
é vedado em recurso especial, a teor da Súmula no 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA53804581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:09:09
Código de Controle do Documento: ad8312de-44f8-404c-b481-ae45ddcf5fa5

4. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por PETRÓLEO
BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS (PETROBRAS) contra decisão que não admitiu seu
apelo nobre manejado com fundamento no
III,
, da CF contra acórdão proferido
art. 105,
a
pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de relatoria do Desembargador
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR, assim ementado:
Cumprimento de sentença. Impugnação. Determinação para realização
de perícia técnica em sede de cumprimento de sentença para apuração
de excesso de execução apontado. Honorários periciais impostos à
executada. Agravo de instrumento da executada. Alegação de inutilidade
da prova e da necessidade de repartição das custas correspondentes.
Cabe ao juiz, como destinatário da prova, concluir pela utilidade dela, a
fim de formar seu convencimento. Inteligência dos
da
art. 93, inciso IX,
CF, e 371 do CPC. Despesa decorrente da sucumbência, que deve ser
suportada pela executada. Precedente do STJ. Fica a critério da
executada escolher entre a produção da prova pericial com o pagamento
do custo, ou arcar com o ônus decorrente da ausência de elementos
probatórios suficientes para o convencimento do Juízo acerca da tese
que defende. Decisão mantida. Recurso desprovido. (e-STJ, fls. 178-182)

Os embargos de declaração de PETROBRAS foram rejeitados (e-STJ, fls. 201-
205).
Nas razões do agravo, PETROBRAS apontou
não incidência da
(1)
por se tratar de ofensa indireta ao
IX, da CF, com a análise
Súmula 126/STJ
art. 93,
centrada no
do CPC;
deficiência da decisão de inadmissibilidade por não
art. 371
(2)
enfrentar as violações infraconstitucionais alegadas e por usurpação da competência do
STJ no juízo de admissibilidade;
necessidade de processamento do REsp para
(3)
apreciação das teses federais.
Houve apresentação de contraminuta por BANCO BTG PACTUAL S.A. (BTG)
[e-STJ, fls. 379-382].
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Nas razões de seu apelo nobre, PETROBRAS apontou
negativa de
(1)
prestação jurisdicional por violação dos arts. 1.022, II, parágrafo único, II, e 489, § 1o, III e
IV, do CPC, afirmando que o Colegiado não enfrentou os pedidos de suspensão,
exibição de documentos e fundamentos capazes de infirmar a conclusão adotada; (2)
Documento eletrônico VDA53804581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:09:09
Código de Controle do Documento: ad8312de-44f8-404c-b481-ae45ddcf5fa5

violação dos arts. 275 e 281 do CC, bem como dos arts. 313, V,
, 396 e 464 do CPC,
b
sustentando ser necessária a exibição prévia de documentos referentes a acordos com
terceiros e adequação do objeto da perícia para evitar pagamento em duplicidade.
Houve apresentação de contrarrazões por BTG (e-STJ, fls. 220-223).
VOTO

(1) Da omissão e da negativa de prestação jurisdicional

Em suas razões recursais, PETROBRÁS alegou que o acórdão deixou de se
manifestar sobre as teses apontadas como violadas nos embargos de declaração.
Apontou ainda deficiência na fundamentação, pois a decisão não enfrentou
todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a tese adotada pelo
julgador.
Contudo, não houve a indicação das teses omitidas, em evidente alegação
genérica de contrariedade ao referido dispositivo.
Nestes casos, ante a deficiente fundamentação do recurso, incide a Súmula no
284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência
.
na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
Esse é o entendimento desta Corte, confira-se:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. MALA DANIFICADA. OMISSÃO NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA AO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
VERIFICAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N.
284 DO STF. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INOVAÇÃO
ART. 489
RECURSAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. TEMA N. 1.076 DO STJ. ORDEM DE PREFERÊNCIA.
ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ.
SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESSUPOSTOS. NÃO
VERIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao
do CPC quando o tribunal de origem
art. 1.022
aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões
que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte
insurgente.
2. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação
de ofensa ao
do CPC de 2015 é genérica, sem indicar, de
art. 1.022
Documento eletrônico VDA53804581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:09:09
Código de Controle do Documento: ad8312de-44f8-404c-b481-ae45ddcf5fa5

forma clara e objetiva, o ponto em que, efetivamente, o acórdão
impugnado foi omisso, o que atrai, por consequência, a incidência da
Súmula n. 284 do STF.
[...]
(AgInt no
relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
REsp n. 2.074.197/RS,
NORONHA, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
12/9/2024)

Não se conhece, portanto, da violação do
do CPC.
art. 1.022

(2) Da produção de provas

Como emana dos autos, a controvérsia se origina de ação de prestação de
contas em que PETROBRAS foi condenada ao pagamento de saldo devedor com
correção e juros, além de honorários, formando-se a coisa julgada em fevereiro de 2023.
Iniciado o cumprimento de sentença, PETROBRAS impugnou por excesso de
execução, e o Juízo determinou a realização de perícia contábil, com ressalva de que os
documentos necessários poderiam ser solicitados pelo perito e determinados pelo juízo.
PETROBRAS agravou, defendendo a inutilidade da prova sem prévia
intimação de terceiro e a repartição de custos, mas o Tribunal paulista manteve a
decisão, afirmando que o juiz é destinatário da prova, conforme trechos que ora se
transcrevem:
Agrava a executada sustentando, em síntese, a inutilidade da prova
determinada ante a não apresentação de documentos por terceiro já
intimado para tanto, bem como que os custos com honorários periciais
devem ser repartidos entre as partes, por ter sido a prova estabelecida
de ofício.
Embora a agravante defenda a inutilidade da prova determinada, não se
pode perder de vista que ao magistrado, na qualidade de destinatário
das provas, é dado apreciar a sua necessidade com base nos elementos
que entender suficientes à formação de seu convencimento, à luz do
princípio da persuasão racional ou livre convencimento motivado [artigo
93, inciso IX, da CF e artigo 371 do CPC]. (e-STJ, fls. 180).

De acordo com o princípio da persuasão racional, incumbe ao magistrado
apreciar a necessidade de produção das provas, sendo soberano para formar o seu
convencimento e decidir de forma fundamentada sobre a questão posta em julgamento.
E rever as conclusões acerca da prescindibilidade da produção das provas
demandaria uma nova apreciação do conjunto probatório, o que é vedado em recurso
especial, a teor da Súmula no 7 do STJ.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA53804581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:09:09
Código de Controle do Documento: ad8312de-44f8-404c-b481-ae45ddcf5fa5

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
APELAÇÃO.
CERCEAMNTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 7 DO
STJ. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS. REVISÃO. SÚMULA N. 7
DO STJ. TEMA N. 990 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SÚMULA N. 83
DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a
necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu
convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio
da persuasão racional.
2. Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da
prescindibilidade de produção da prova técnica requerida demandaria
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso
especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento da tese
defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos
probatórios produzidos ao longo da demanda.
[...]
(AgInt no
relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
REsp n. 2.077.630/SP,
NORONHA, Quarta Turma, julgado em
DJe de
15/4/2024,
18/4/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SEGURO. AÇÃO DECLARATÓRIA COMBINADA COM COBRANÇA.
ARTS. 7o, 344, 348 E 349 DO CÓDIGO DE PROCESSO CI VIL.
VIOLAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE.
SÚMULA No 211/STJ.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL.
SÚMULA No 7/STJ.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO.
[...]
4. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, o destinatário final da
prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto a sua efetiva conveniência e
necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das
diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o
disposto na parte final do
do
art. 370
CPC/2015.
5. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal quanto à
desnecessidade da realização de prova pericial demandaria a
análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em
recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
6. A ausência de impugnação de fundamento autônomo não acarreta o
não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro RICARDO VILLAS
AREsp n. 2.126.957/SP,
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJe de

6/3/2023,
10/3/2023 –
sem destaque no original.)

Documento eletrônico VDA53804581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:09:09
Código de Controle do Documento: ad8312de-44f8-404c-b481-ae45ddcf5fa5

Importante consignar, ademais, que o próprio juízo monocrático ressaltou que
eventuais documentos necessários à realização da perícia poderão ser solicitados pelo
(e-STJ, fls. 58), tornando inócua a insistência de
perito e determinados pelo juízo
apresentação de documentos antes mesmo do pronunciamento do
.
expert
Por fim, cumpre consignar que a matéria atinente à repartição das custas
periciais não constitui objeto do presente recurso especial, impondo-se a manutenção do
acórdão recorrido, que confirmou a responsabilidade da PETROBRAS pelo respectivo
dispêndio, por se tratar de verba decorrente da sucumbência (e-STJ, fls. 181).
Nessas condições,
do recurso especial.
NÃO CONHEÇO
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.

Documento eletrônico VDA53804581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 22:09:09
Código de Controle do Documento: ad8312de-44f8-404c-b481-ae45ddcf5fa5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.683.315 / SP
Número Registro: 2024/0242514-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00119656320238260100
10213292320158260100
1075041592014826010
119656320238260100
11965632023826010010213292320158260100 20230000866984 20240000005384 22256806620238260000
2225680662023826000050000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PETRÓLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
ADVOGADOS : MAURA SIQUEIRA ROMAO - RJ121694
SILVIA ALEGRETTI - DF019920
LUIS GUSTAVO VINCENZI SILVEIRA - SP211252
MARTINHO ALVES DOS SANTOS JUNIOR - SP196587
AGRAVADO
: BANCO BTG PACTUAL S.A
ADVOGADOS : BRUNNA CALIL ALVES CARNEIRO - SP234202
PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - SP098709
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
TERMO
Documento eletrônico VDA54007505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:52:10
Código de Controle do Documento: b7f7f364-3e92-417a-b955-98c720ca2762

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007505 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:52:10
Código de Controle do Documento: b7f7f364-3e92-417a-b955-98c720ca2762